Tribunal: TJMT
Processo: 1021321-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021321-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FAICAL CAIS FILHO - CPF: 403.729.278-58 (ADVOGADO), REIT SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 13.349.677/0001-81 (AGRAVANTE), LAURA MENDES BUMACHAR - CPF: 070.508.617-82 (ADVOGADO), NIVALDO PIVA - CPF: 616.274.109-53 (AGRAVADO), NIVALDO PIVA JUNIOR - CPF: 060.269.351-93 (AGRAVADO), ALGODOEIRA NNP COTTON LTDA - CNPJ: 33.881.735/0001-20 (AGRAVADO), DUX EMBU ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 02.869.620/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO
JUDICIAL –

CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
– CRÉDITO
EXCLUÍDO DA RJ
–
NÃO SUBMISSÃO AOS SEUS
EFEITOS –

IMÓVEL RURAL

–
BEM DE CAPITAL – ESSENCIALIDADE ATESTADA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL
–
PROSSEGIMENTO

DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL SOMENTE PARA AVERBAR A CONSOLIDAÇÃO DA
PROPRIEDADE
–

MEDIDA VIÁVEL
– ART. 26
DA LEI 9.514/97
–

SUSPENSÃO DE DEMAIS ATOS DE CONSTRIÇÃO
–

MANUTENÇÃO NA POSSE DURANTE O
STAY PERIOD

–

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

A Lei 14.112/2020, que acrescentou o §7o-A ao art. 6o da Lei 11.101/2005,
dispõe
que a suspensão das Execuções e atos de constrição judicial ou extrajudicial não se aplica aos créditos indicados nos §§ 3o e 4o do art.
49, e estabelece a competência do J
uízo da Recuperação Judicial para suspender
referidos
atos sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade
empresarial somente durante o prazo de blindagem previsto no §4o do art. 6o.

“
Escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4o, do art. 6o da Lei no 11.101/05 (
stay

period
), as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor, poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam essenciais à atividade empresarial
”

(Enunciado n. III do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do TJSP).

A declaração de essencialidade da garantia fiduciária não impede o prosseguimento da consolidação da propriedade
para
que seja realizad
a
essa averbação na matrícula do imóvel
; s
uspende
tão somente atos tendentes à sua alienação
e manté
m
o
recuperando
na posse até o fim do prazo
descrito no
§
4o do art.

6o da Lei
n.
11.101/2005 (blindagem)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1021321-57.2024.8.11.0000 d
a
decisão da 4a Vara Cível da comarca de Sinop
(MT)
que, em Recuperação
Judicial
, reconheceu provisoriamente a essenci
alidade do imóvel com matrícula n.
30.239
,
CRI de Lucas do Rio Verde
(
MT
)
, e indeferiu o
pedido
de consolidação da propriedade fiduciária
em
favor da credora
, ora agravante
.

Esta alega que
Nélio e Nilson

“
não são parte no processo, não se beneficiando de seus efeitos, e, por disposição expressa
do art. 49, §1o, da LRF, o credor pode prosseguir com medidas visando a execução individual do seu crédito em face de terceiros coobrigados que não estão em recuperação judicial
”
.

Aduz
que
“
o Imóvel tem 3 proprietários e 2 deles não estão em RJ, verifica-se que a maior parte do bem, ou seja, 2/3 do Imóvel, não pertencem ao Sr. Nivaldo e não está afetada pela RJ, de modo que o D. Juízo a quo sequer teria competência para deliberar sobre ativo detido por terceiro não sujeito aos efeitos da RJ
”
.

Acrescenta
que
não se trata de bem
essencial para as atividades dos
recuperandos
.

Subsidiariamente

requer
autorização para
“
r
ealizar o pagamento das custas de ITBI e consolidar a propriedade do Imóvel, e, ato contínuo seja determinada a suspensão do processo de execução extrajudicial do Imóvel, com a manutenção do Sr. Nivaldo na posse do bem, até, no máximo, o término do prazo de
stay

period
; ou, subsidiariamente, (2) que seja determinada a suspensão do processo de execução extrajudicial do Imóvel, com a suspensão de todos os prazos inerentes a tal procedimento (incluindo, porém não limitado, ao prazo para o recolhimento do ITBI), até, no máximo, o término do prazo de
stay

period
, de modo que a
Reit
possa retomar o processo de execução da sua garantia de onde parou, sem a necessidade de ingressar com novo processo de execução
”
.

P
edido de antecipação da tutela recursal
indeferido
(I
d
231736170)
.

Contraminuta
no I
d
237076761
.

Parecer
pel
o não provimento
(I
d

241717668
).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O processamento da Recuperação Judicial dos agravados foi
deferido
em 26
-4-
2024
,
ocasião em que foi
concedida
tutela de urgência para reconhecer a essencialidade do imóvel com matrícula 30.239
,
CRI de Lucas do Rio Verde
,

e
mantê-los na sua
posse enquanto perdurar a blindagem patrimonial
, uma vez que
“
No parecer prévio, foi consignada a essencialidade do imóvel em questão, diante da constatação de que os autores são seus proprietários e possuidores, bem como exercem a atividade rural na área, sendo imprescindível a manutenção de posse, para o efetivo soerguimento do grupo devedor
”
(
I
d 153913952 - Pág. 11,

1o grau).

Foi determinado também
que a agravante se abstivesse de prosseguir com o procedimento de consolidação da propriedade.

Esta última opôs Embargos de Declaração

em que
suscitou
matérias relativas à
copropriedade
entre os
recuperandos
e terceiros
,
e
pleiteou de forma
subsidiári
a

a
continuação do procedimento de
consolidação
da propriedade
. Ambos os pedidos
foram rejeitados.

O agravado
Nivaldo Piva emi
tiu em favor da agravante duas Cédulas de P
roduto
Rural
F
inanceira (n.

01/2022
e 02/2022
)
,

de R$33.000.000,00
cada

uma, com
vencimento em 20
-
11
-
2028, garantidas com a constituição de alienaç
ão fiduciária
do
imóvel
, com anuência dos demais
coproprietários

(
Fabiane Raquel
Kopper
Piva,
Nelio
Piva e Nilson Silva Piva)
,

e também da lavoura em formação n
os imóveis com matrícula 644, 31.824 e 30.239, todos registrados no CRI de Lucas do Rio Verde
(I
ds 230882672

e 230879185)
.

Em virtude do
inadimplemento
,

em 19-12-2023
a agravante
deu início no C
artório

à
execução extrajudicial da garantia fiduciária constituída no imóvel
com matrícula
30.239
(I
d 230882656)
.

A Certidão de Constituição em M
ora
, de

28-3-2024,
atesta

que os proprietários foram intimados
para a purgação, nos termos da Lei 9.514/97
,
mas permaneceram
inertes
(I
d 230882661 - Pág. 2). Com isso,
em 22-4-2024
a agravante solicitou

à P
refeitura de Lucas do
Rio Verde a emissão da guia de ITBI para registro da consolidação da propriedade e transmissão
.

Contudo, dias depois
foi
proferida a decisão
recorrida
,
que suspendeu esse
ato.

A agravante
pede
a
sua
reforma para que seja afastad
a
a essencialidade do
imóvel
em razão da
existência de copropriedade
. Subsidiariamente
pleiteia
autorizaç
ão para
o registro da consolidação da propriedade ou
que lhe sejam restituídos os prazos.

A Lei n. 11.101/2005 tem como princípio condutor a preservação da empresa na busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da sua crise financeira, assim como a manutenção da função social e o estímulo à atividade econômica, como enuncia o art
.
47.

O crédito do titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis,
de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos
C
ontratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobi
liárias, ou de proprietário em Contrato de V
enda com reserva de domínio,
não se submeterá aos efeitos da RJ
,
e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva.

Todavia
, é vedado
, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o,
vender
ou
retira
r
do estabelecimento do devedor os bens de capital essenciais à sua atividade empresarial (§3o do art. 49 da Lei 11.101/2005).

A Lei 14.112/2020, que atualizou a legislação
alusiva
à recuperação judicial
,
extrajudicial e
à
falência, acrescentou o §7o-A ao art. 6o
da
Lei 11.101/2005,
para estabelecer
que a suspensão das Execuções e atos de constrição judicial ou extrajudicial não se aplica aos créditos indicados nos §§ 3o e 4o do art. 49,
e admiti
u
a competência do J
uízo da Recuperação Judicial para suspender atos de constrição sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial
somente durante o prazo de blindagem previsto no §4o do art. 6o.

Na hipótese de créditos não submetidos à RJ, é preciso antes identificar se são conceituados como bem de capital, isto é, corpóreo (móvel ou imóvel), se estão na posse direta da
recuperanda
e se não são perecíveis nem consumíveis, pois ao final do período de suspensão deverão ser restituídos ao credor, caso persista a inadimplência (
REsp.
1758746/GO)
,
e só então
será
analisada a sua essencialidade.

A
agravante é titular da posição de proprietário fiduciário, crédito não submetido aos efeitos da
RJ

(
§3o do art
.
49 da Lei 11.101/200
5
)
. A garantia fiduciária
ora
em
discussão

consiste em

imóv
el rural utilizado para plantio; portanto, enquadra-se
como bem de capital (corpóreo e pode ser restituído ao final do
stay

period
).

No auto de constatação prévia, o perito
afirmou

sua
essencialidade
para o processo de soerguimento dos
recuperandos
,
com

estes
fundamentos:

“
Por meio dos documentos acostados no presente feito e
durante a visita in loco,
realizada nas áreas exploradas pelos requerentes, observamos que o referido imóvel localizado na Rodovia MT 449, cidade de Lucas do Rio Verde/MT se encontra registrado em nome de Nivaldo Piva, Fabiane Raquel
Kopper
Piva,
Nelio
Piva e sua esposa e Nilson Silva Piva e sua esposa, esses últimos são irmãos dos requerentes Nivaldo.

Ademais, a área da matrícula corresponde a 195,6599 hectares, sendo ocupado para o plantio o total de 192,28 hectares. O imóvel compõe parte de um todo (1.030
ha
) denominado Fazenda Santa Rita.

Concernente as atividades empresariais, o imóvel representa 18.66% da área própria de plantio do grupo GNP.
É praticamente toda aproveitável para lavoura, com solos de alta qualidade, e que também representa uma alta produtividade.

Para entendermos melhor vamos transformar em faturamento a produção obtida nesse talhão em ano de condições climáticas favoráveis (o que não é o caso da safra 23/24).

(...)

Pelos dados obtidos nas tabelas acima verifica-se que com qualquer opção de segunda safra, os valores do faturamento bruto da área da mat. 30.239 são expressivos, impactando sobremaneira a atividade desenvolvida pelos requerentes, sendo dessa forma essencial no contexto da produção rural.

No momento, a totalidade da área agricultável de 192,28 hectares está ocupada com a cultura do algodão, em estágio R3 para R4, ou seja, floração e maçãs. Devido as condições climáticas favoráveis e a tecnologia empregada na implantação e condução da lavoura de algodão, e se encontra em excelentes condições e com perspectivas de se obter mais 300@ por hectare de produtividade.

Portanto, considerando as informações constatadas, bem como a importância do referido imóvel para a atividade dos requerentes, conforme entendimento jurisprudencial do Egrégio TJMT, o bem deve ser mantido na posse dos requerentes

(...)”.

Por conseguinte, é clara a

essencialidade do imóvel
para
a atividade agrícola
dos
agravados,

pois lhes garante
fôlego suficiente para se soerguer
em

durante o
stay

period
.

No entanto
,
é preciso
ressaltar que
o imóvel foi adquirido em copropriedade entre
Nelio
Piva,
Marlene
Brugnaroto
Piva, Nivaldo Piva,
Fabiane

Raqueal

Kopper
Piva, Nilson Silva Piva e
Evanei
de Lourdes Dei Piva (I
d 230882655 - Pág. 2),
mas
apenas
Ni
valdo Piva está
em processo de Recuperação J
udicial
. Dessa maneira
, em regra a decisão não pode atingir e beneficiar os demais.

Apesar de os agravados arguirem que o condomínio foi
informalmente extinto
e
que
a sua tit
ularidade e posse remontam à data de
12-12-
2015
,
por tratar de
imóvel, a transferência do domínio ocorre
tão somente com o registro no C
artório (art. 1.245 do C
C
), o que não foi observado
nestes autos
.

Assim,
deve ser autorizado o prosseguimento da execução extrajudicial,
para
averbar a
consolida
ção d
a propriedade em nome do credor fiduciário
(
art. 26
da Lei 9.514/97
)
. Contudo, o recuperando
fica mantido na
posse
durante o prazo de blindagem, já que nesse intervalo de tempo é
proibido
qualquer ato de alienação
, seja
de forma
direta ou por leilão
(art. 6o, §4o
,
da Lei 11.101/2005)
.

A propósito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA PELO OFICIAL DO CARTÓRIO - AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – DIREITO DE AVERBAÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA OBJETIVANDO A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO BEM – NÃO IMPEDIMENTO DA CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E DOS DEMAIS PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS - RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, permanecendo a posse nas mãos do devedor fiduciante até o período do
stay

period
ou da conclusão dos demais procedimentos extrajudiciais.

Comprovada a inadimplência do devedor, a Lei no 9.514/07 autoriza o credor fiduciário a consolidar em definitivo em seu nome a propriedade objeto da garantia fiduciária e demais procedimento extrajudicial, muito mais ainda quando o devedor fiduciante foi regularmente intimado pelo Oficial do Cartório para purgação da mora, todavia, permaneceu inerte.

A essencialidade do bem não é impedimento ao procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade em mãos do credor fiduciário e demais atos subsequentes
”
.

(
TJMT,
N.U 1002402-54.2023.8.11.0000,
Desa.

Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 31
-5-
2023, DJE
de
5
-6-
2023)
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso para autorizar o prosseguimento da execução extrajudicial da garantia fiduciária para que a consolidação d
a propriedade seja averbada no C
artório
,
porém é
vedado qualquer ato de alienação
,
direta ou por leilão
,
durante o período de blindagem (art. 6o, §4o
,

da Lei 11.101/2005),
e
o recuperando
fica mantido
na posse
de todo o imóvel
naquele prazo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024